Tribunal: TJDFT
Processo: 0705828-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705828-40.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO COELHO MARQUES, NOVA GESTAO TURISMO LTDA, NOVA GESTAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA APELADO: NOVA GESTAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, NOVA GESTAO TURISMO LTDA, MARCIO COELHO MARQUES DESPACHO Em atenção ao que dispõem os arts. 9o e 10 do CPC, intime-se a apelante NOVA GESTÃO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca da tese de inovação recursal suscitada no bojo das contrarrazões apresentadas por MARCIO COELHO MARQUES (Id. 24903022). Intime-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora